Tribunal: TJES
Processo: 5010173-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010173-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIRA PORTO ROSSI DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010173-06.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
RAIRA PORTO ROSSI DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE GABINETE. LEI 2713/2007. AUSENCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9767520. Contrarrazões

apresentada pelo recorrido, id. 9767524,

com registro de que o recorrido encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9767520), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9767519), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.
.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender pela ausência de critério objetivo para recebimento da gratificação, qual seja,
exercício de atividade diretamente ligada ao gabinete do Prefeito
.

Trata-se de Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que a autora alega, ser servidora municipal do Município de Linhares no cargo de analista de controle interno, lotada no gabinete do Prefeito, com função exercida na Controladoria Geral do Município. Sustenta que em razão da Lei 2713/07, que criou a gratificação especial a ser paga exclusivamente a servidor de provimento efetivo que exerce atividade ligada ao gabinete do Prefeito, faz jus a tal gratificação, porém lhe foi negada administrativamente. Sustenta que a Controladoria é um órgão vinculado ao gabinete do Prefeito, o que permite que a autora tenha direito a gratificação. Postula
pelo pagamento dos valores desde a sua posse, além de indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando em síntese, que atividade ligada diretamente ao gabinete significa exercer função que tenha relação com o gabinete, aduz que a Controladoria Geral do Município é órgão diretamente vinculado ao Chefe do Executivo. Afirma ser diretamente vinculada ao gabinete do Prefeito e que exerce funções ligadas ao setor, perfazendo jus a gratificação e reparação moral.

Pois bem, determina a Lei 2713/07:

Art. 1º Fica criada a gratificação especial a ser paga exclusivamente ao servidor de provimento efetivo, que esteja exercendo atividade diretamente ligado ao Gabinete do Prefeito em valor de R$ 850,00(oitocentos e cinqüenta reais).

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão.

§ 3º As gratificações a que se refere o "caput deste artigo" ficam automaticamente extintas quando cessar o exercício do servidor junto ao Gabinete do Prefeito, por motivo de infração disciplinar, que rege o Título V do Regime Disciplinar, Capítulo I, Disposição Preliminar da Lei nº 1347, de 25/01/1990 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Linhares.”

Pois bem, o principio da legalidade no Direito Administrativo
determina que a Administração Pública deve agir de acordo com a lei e o Direito, princípio da legalidade estrita.

Nesse contexto, a Administração deve se limitar aos ditames da lei, não podendo por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações. Para tanto, depende de prévia edição legal.

Desta feita, em que pese a autora alegar que preenche os requisitos legais para

a concessão da gratificação de gabinete, entendo que não há comprovação nos autos que a autora exerce atividade ligada ao gabinete do Prefeito, pois exerce sua função na Controladoria Geral do Município de Linhares, que pela própria estrutura organizacional juntada, id. 9767509 e 9767510,

não está diretamente ligada ao gabinete do Prefeito, apesar de estarem vinculados dentro da estrutura organizacional. Ainda, não há demonstração nos autos que a autora exerce função na Controladoria diretamente ligada ao Gabinete.

Bem asseverou a r. sentença a quo, da qual coaduno:

“(...)Ou seja, conforme o texto legal, a gratificação deverá ser paga aos servidores que exerçam suas atividades diretamente ligadas ao Gabinete do Prefeito.

No caso em análise, como narrado na inicial, a autora exerce suas atividades na Controladoria Geral do Município, argumentando, que tal setor é ligado orçamentariamente ao Gabinete do Chefe do Executivo, constando inclusive em seu contracheque, o que lhe daria direito ao recebimento da gratificação.

Pois bem, conforme narra a própria autora, esta exerce suas funções na Controladoria Geral do Município de Linhares, o que por consequência lógica, afasta o critério objetivo para recebimento da gratificação, que é o “exercício de atividade” diretamente ligada ao gabinete do prefeito.

O fato da Controladoria e o Gabinete do Prefeito serem setores ligados e vinculados dentro da estrutura e organização do município, não serve de sustentação para fundamentar o pagamento da gratificação pretendida, que é fundada no exercício das atividades diretamente ligadas ao gabinete.

Ademais, a autora não comprovou, por qualquer meio, que no exercício de suas funções, realize atividades vinculadas de forma direta ao Gabinete do Prefeito, para assim, ter direito ao recebimento da gratificação.”

Desta feita, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)